Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700090-35.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: RACHEL LIMA DE ARAUJO, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ID no 60293417) contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito atuante na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas - DF, que, em autos de RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – processo no 0700090-35.2023.8.07.0019, movido por RACHEL LIMA DE ARAÚJO julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, e, sequencialmente, EXTINGUIU o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O réu, ora recorrente, deixou de proceder com o recolhimento do preparo porque requereu, no corpo do recurso, pedido de concessão de Gratuidade de Justiça. Em despacho datado de 20.06.2024, determinei a juntada de documentos pertinentes, a exemplo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Balanço Patrimonial e de Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), entre outros, equiparados, de modo que se pudesse concluir, de maneira inconteste, existência de situação deficitária da empresa (ID no 60538638). No entanto, o réu, ora recorrente, permaneceu inerte, conforme demonstra certidão datada de 09.07.2024, expedida pela Secretaria da Turma (ID no 61280342). É o que há para relatar. Decido. O Novo Código de Processo Civil ao dispor sobre a gratuidade de justiça fez expressa menção em seu artigo 98 quanto ao cabimento do benefício às pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, o artigo 99, §3o do mesmo diploma legal pontua que somente há presunção de veracidade na alegação deduzida exclusivamente por pessoal natural. Logo, no caso de pessoas jurídicas, estas devem comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, o réu, ora recorrente, DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, deixou de atender a determinação de juntada de documentos pertinentes emanada em 20.06.2024 por esta Relatoria. Deste modo, deixou de demonstrar autenticidade da alegação de suposta crise financeira, e, consequentemente, da necessidade premente de concessão da Gratuidade de Justiça. Em sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu, ora recorrente, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator